Tribunal: STF
Processo: HC 215867
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE SOLTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2022, por Semião Rezende Moreira, advogado, em benefício de Flávio Henrique Pereira Carraro, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 738.849/MG



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I, II e IV do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    Transitada em julgado a condenação, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista o teor da certidão de f. 284 e considerando que, nos termos do artigo 105, da Lei nº 7.210/84, a expedição da guia de recolhimento, necessária ao início da execução da pena, dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade e somente se o réu estiver ou vier a ser preso, determino a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu Flávio Henrique Pereira Carraro, com prazo de 12 (doze) anos.



    Noticiado o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se, incontinenti, a guia de recolhimento definitiva” (fl. 17, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pretendendo a expedição da guia de recolhimento do paciente sem cumprimento do mandado de prisão. A ordem foi denegada:



    “’HABEAS CORPUS’ – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PACIENTE EM LIBERDADE – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – NECESSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Uma vez transitada em julgado condenação de paciente em liberdade, necessária se faz a expedição de mandado de prisão, para, somente após o seu cumprimento, possa ser expedida a Guia de Execução Definitiva de sua pena – Inteligência do art. 105 da LEP – Ordem denegada” (fl. 14, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 738.849/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.6.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, entendendo equivocadamente tratar-se de habeas corpus formulado contra decisão de indeferimento de liminar no Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e indeferiu liminarmente a inicial:



    “O presente writ, impetrado em benefício de Flavio Henrique Pereira Carraro contra ato coator do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Habeas Corpus n. 1.0000.22.061838-3/000), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a determinação de expedição de guia de execução definitiva sem o recolhimento obrigatório do paciente ao cárcere. 



    A um, a impetração não merece prosperar, pois, a teor do Enunciado n. 691 do Pretório Excelso, entende-se não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar em ação ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    Tal posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que aqui não se observa. No presente caso, o Relator do mandamus original, ao indeferir o pedido liminar, simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida requerida, e nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 



    Depois, porque melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de expedição da guia de execução definitiva. 



    Com efeito, como bem anotou a defesa, a expedição da referida guia ao condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal. Assim, somente após o cumprimento do decreto de prisão a defesa poderia pleitear ao Juízo das execuções a apreciação de benefícios inerentes à execução da pena. 



    Contudo, de fato, em algumas situações, a lei cria lacuna que deixa o reeducando em uma espécie de limbo jurídico, em que se encontra impossibilitado de requerer benefícios a qualquer autoridade judiciária, o que afronta a garantia constitucional contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse contexto, tem-se entendido nesta Corte Superior que, em circunstâncias excepcionais e específicas que impliquem o recálculo da pena ou a fixação do regime mais brando de seu cumprimento (detração), é possível que a condição do prévio recolhimento ao cárcere para início da execução seja afastada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.814.171/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22/11/2021. 



    Na hipótese, contudo, considerando-se que o writ não admite dilação probatória, o paciente não logrou demonstrar que possua direito líquido e certo ao benefício pleiteado (remição e detração). 



    Assim, não verificada qualquer situação configuradora de abuso de poder ou de ilegalidade flagrante, deve-se aguardar o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de execução, nos termos da legislação vigente. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 148.294/CE, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 16/11/2021; e AgRg no RHC n. 144.223/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/6/2021. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.



    Publique-se” (e-doc. 7 – grifos nossos).



    5. A defesa formulou pedido de reconsideração dessa decisão, esclarecendo que a impetração se voltava contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 1.0000.22.061838-3/000. O Ministro Sebastião Reis Júnior, em 19.5.2022, reconheceu o desacerto da sua decisão inicial e a aplicação equivocada da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, em nova apreciação do caso manteve o indeferimento do habeas corpus, com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Flavio Henrique Pereira Carraro da decisão, de minha lavra, em que indeferi liminarmente a inicial, por entender não haver constrangimento ilegal manifesto. Eis a ementa (fl. 230): 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM RECOLHIMENTO DO SENTENCIADO. WRIT IMPETRADO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR OS ARTS. 105 DA LEI N. 7.210/1984 E 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 



    Inicial indeferida liminarmente. 



    Com efeito, busca o requerente a reconsideração da decisão atacada para que seja concedida a ordem, ao argumento de que não se trata de mandamus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar, ao contrário, foi o writ impetrado contra o acórdão exarado pela Corte estadual. 



    Sustenta que o sistema prisional lotado em Mariana, não seria neste momento necessário voltar com o paciente para cárcere se ele já tem direito ao regime aberto, tem remissões e detração a ser visualizada ainda sem a Execução de Pena definitiva (fls. 237/238) 



    Reitera, por fim, os termos da impetração. 



    É o relatório. 



    Num primeiro momento, demonstrou a defesa o desacerto da decisão recorrida, uma vez que consta dos autos o acórdão a quo às fls. 174/180; e, por essa razão, deveria ser o presente pedido deferido parcialmente apenas para permitir o processamento da impetração. 



    No entanto, em razão dos princípios da economicidade e celeridade processuais, deve ser mantido o indeferimento da inicial, pois a questão de fundo deste writ não se altera com o prosseguimento do habeas corpus, uma vez que resta inalterável o entendimento desta Corte Superior de Justiça acerca da determinação de expedição de guia de execução definitiva sem o recolhimento obrigatório do requerente ao cárcere. 



    Nesse sentido, reitero o quanto disposto anteriormente, mantendo a razão de decidir adotada (fl. 231): 



    (…)



    Em face do exposto, indefiro o pedido. Prejudicadas as petições de fls. 256/260 e 261/265. Publique-se” (e-doc. 31). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma que “com as remissões e detração a pena ficara inferior a 04 anos, sendo ele primário, residente e domiciliado em Mariana - Desnecessário a prisão e onerar o Estado, visto que a regra é a liberdade e não a prisão” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “diante da possibilidade concreta de requerer benefícios ao juízo da execução, capazes de desencarcerar ou alterar o regime em que está inserido o indivíduo, seria inviável e abusivo impor a prisão como condição para ter seu pedido apreciado” (fl. 22, e-doc. 1).



    Observa que “essa exigência caracterizaria efetiva negativa de jurisdição, violando a garantia do acesso à Justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). Isso porque, neste interstício, não haveria juízo competente para atender aos justos pleitos do sentenciado, que seria obrigado a se recolher ao cárcere simplesmente para ser ouvido” (fl. 22, e-doc. 1).



    Enfatiza “não h(aver) como concluir apressadamente que a guia de execução só pudesse ser expedida com o cumprimento do mandado de prisão. Esta noção equivocada decorre de sucessivos erros de interpretação, que contradizem a norma Constitucional e não merecem prosperar” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim tudo visto e bem examinado como de costume, roga que deferido a LIMINAR, seja determinado que a autoridade coatora, determine a confecção da guia de execução penal definitiva pela MM Juíza da Comarca de Mariana, quando processado a Execução Penal, seja concedido os benefícios e detração, que afinal a pena será de regime aberto. 



    Paciente não tem outras condenações. 



    Primário, residente e domicilia o em Maria, com mais de 10 anos de emprego, logo, se cumprido o mandado de prisão, por certo será demitido, pelo excessivo rigor das duas autoridades coatoras colocando, o Paciente e a sua família em risco de sobrevivência, já que ele é o único mantenedor da família com filhos menores.



    Somado as remissões por trabalho, e detração a pena ficara inferior a 04 anos, logo, regime aberto., E AINDA A PRESCRIÇÃO. 



    Desnecessário recolher a prisão se já tem direito a extinção da pena ou liberdade condicional ou regime aberto, e prisão domiciliar. 



    Se conhecido e provido, haja por bem determinar a confecção da EXECUÇÃO DEFINITIVA, SOMADO OS BENEFICIOS ALCANÇADOS PELO PACIENTE DETRAÇÃO E REMISSAO EVITANDO A INJUSTA PRISÃO” (fl. 48, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. No presente habeas corpus, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 738.849/MG



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. O impetrante pretende que a guia de recolhimento seja emitida pelo juízo de origem independente do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.



    A pretensão contraria o disposto no art. 105 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), pelo qual o juiz deve determinar a expedição de guia de recolhimento apenas se o réu estiver ou vier a ser preso:



    “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    11. Não há, portanto, ilegalidade na guia de execução a ser expedida, nem na decisão judicial que concluiu dever dar cumprimento àquela norma.



    É certo ser direito do paciente apresentar-se para cumprimento da sentença no regime de execução que lhe foi fixada na condenação, a saber, no semiaberto.



    Nem é esse ponto sequer discutido na presente ação. Expedida a guia de recolhimento, nos termos fixados na sentença e fixado o regime no qual haverá de se dar o seu cumprimento, poderá requerer no juízo da execução os benefícios legais que entender cabíveis.



    12. Este Supremo Tribunal assentou inexistir ilegalidade em condicionar a expedição de guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão do condenado, devendo a detração do tempo de custódia cautelar e a progressão do regime prisional serem apreciadas pelo juízo da execução. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.639-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 203.119, de minha relatoria, proferida em 14.6.2021; HC n. 202.920, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.6.2021; HC n. 201.418-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.5.2021; e HC n. 179.099, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.12.2019.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora